Tribunal: TJDFT
Processo: 0748180-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748180-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE MATOS DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: CESCO - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CENTRO OESTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIELLE MATOS DE ALBUQUERQUE contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama/DF, Dra. Adriana Maria de Freitas Tapety, que, em sede de ação de obrigação de fazer movida contra CESCO – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CENTRO OESTE LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Em suas razões recursais (ID 78007634), a autora informa que é aluna do curso de graduação da Faculdade UniBRAS – Gama/DF, mantida pela parte agravada, e que, após quase cinco anos de curso, restaram pendentes apenas 3 (três) disciplinas do 9o semestre, as quais não pôde cursar em razão de afastamento temporário por fratura no pé, devidamente comprovada nos autos. Ao tentar se matricular no 10o semestre, foi impedida de cursar simultaneamente as disciplinas pendentes do 9o semestre, sob a justificativa de que estas não seriam ofertadas no período e que o 10o semestre teria carga horária limitada a 300 horas. A agravante argumenta que a ausência de oferta das disciplinas do 9o semestre decorre exclusivamente da organização interna da instituição de ensino, não podendo tal fato prejudicá-la. Requer, ao final, a concessão de tutela recursal visando determinar que a ré agravada autorize a autora agravante a cursar as disciplinas pendentes do 9o semestre simultaneamente às do 10o semestre, garantindo sua colação de grau com a turma de 2025. Subsidiariamente, pugna para que seja oficiada a instituição de ensino agravada para manifestação urgente, diante da proximidade do recesso forense. Ao final, requer o integral provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Preparo ausente, eis que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de conhecimento movida por DANIELLE MATOS DE ALBUQUERQUE em desfavor de CESCO, na qual a parte autora postula em sede de tutela de urgência: “autorize imediatamente a Requerente a cursar simultaneamente as disciplinas pendentes do 9o semestre e do 10o semestre, incluindo adaptação de estágios e TCC supervisionados, mesmo que ultrapasse o limite de 300 horas, considerando a excepcionalidade do caso; permita à Requerente concluir o curso e participar da formatura com sua turma, garantindo a colação de grau no final do presente ano letivo, sem prejuízo por falha institucional; se necessário, determine que a instituição apresente, no prazo de 10 dias, um plano pedagógico adaptado, incluindo atividades substitutivas, redistribuição de carga horária, supervisão remota e flexibilização de TCC, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.” É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão da autora tem por fundamento descumprimento contratual atribuído à parte demandada, tendo sido postulada em sede antecipatória medida totalmente satisfativa e que esgota praticamente o objeto reclamado, caso seja a alegada “falha administrativa da instituição”. Ressalto que neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, sem que ocorra a dilação probatória, não se revela cabível o deferimento das medidas de urgência postuladas. Ademais, entendo imprescindível a manifestação da ré, a fim de que exerça o contraditório, para melhor esclarecimentos dos fatos narrados pela autora. Ressalto, também, que não pode o Judiciário interferir na autonomia administrativa da entidade de ensino para obrigá-la a oferecer ao aluno, oportunidade de cursar disciplina juntamente com outras, quando existente o pré-requisito pedagógico para a conclusão do curso superior. Assim, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, devido à fratura no tornozelo, a agravante ingressou em regime especial (RED) no 9o semestre (01/2025). Tendo em vista que o 2o semestre do ensino superior teve início no início de agosto de 2025 e a ação principal foi protocolada apenas em 21/10/2025, mostra-se indubitavelmente afastado o perigo da demora. Ademais, o processo ainda se encontra em fase incipiente, sendo prudente aguardar a manifestação da parte adversa a fim de melhor delimitar os contornos fáticos e jurídicos da controvérsia. Os documentos acostados à inicial, embora demonstrem a existência de reclamações administrativas, não conferem verossimilhança suficiente à pretensão deduzida, tampouco evidenciam risco concreto e iminente que justifique a concessão da medida de urgência. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte contrária, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator